Tribunal: STF
Processo: ARE 1601506
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários manejados pela União e pela FUNAI em face de acórdão proferido pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, VI E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROVA NOVA. FALSIDADE IDEOLÓGICA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. ART. 535, §8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. O STF NÃO REALIZOU CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO JULGAMENTO DA ACO 304. JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE DO TEMA 1073 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. SITUAÇÃO OCORRIDA ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA MP 1.997-34/2000. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 
1. Ação rescisória que visa a desconstituir título judicial cristalizado após tramitação de ação indenizatória que perdurou por aproximadamente 40 (quarenta) anos. 
2. Questões preambulares suscitadas em contestação. Incorreções não demonstradas. Preliminares de impugnação ao valor da causa e inépcia da inicial afastadas. Ausência de consumação da decadência do direito de ajuizar a ação rescisória. Aplicação da Súmula 401/STJ. 3. Inexistência de manifesta violação às normas jurídicas inseridas nos artigos 145; 424, I; e 437 do CPC/1973. Laudo pericial elaborado por engenheiro agrônomo. Prova técnica consentânea com a pretensão indenizatória manifestada nos autos. 
3. Ausência de nulidade do meio probatório. A Reserva Indígena Parabubure/MT foi criada pelo Decreto Presidencial 84.337/1979, não pelo acórdão rescindendo, de forma que não era necessária a produção de prova técnica de natureza antropológica. 
4. A fase probatória da ação originária encontra-se atingida pela preclusão em seus aspectos lógico e temporal, já que o laudo pericial impugnado sujeitou-se ao contraditório das partes, que com ele concordaram.
5. O pedido de repetição da prova técnica foi enfrentado, posteriormente, por esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento 90.01.01320-1, que, já à época, reconheceu a existência da preclusão.
 6. O laudo pericial produzido na ACO 304/STF não se consubstancia em prova nova capaz de permitir a rescisão do julgado, pois, embora tal estudo já existisse ao tempo do julgamento realizado nos autos originários, dele as autoras não lançaram mão, muito embora tivessem ciência inequívoca da prova. 
7. Inaplicabilidade do art. 535, §8º, do CPC/2015. O simples fato de o julgamento da ACO 304 ter ocorrido perante a Suprema Corte não traduz a realização de controle de constitucionalidade apto a ensejar a desconstituição do julgado. 
8. Consoante a tese firmada no tema 1073 dos recursos repetitivos, a Súmula 70/STJ aplica-se às situações havidas até 12/1/2000. 
9. Ação rescisória improcedente.” (e-doc. 25)

Opostos embargos de declaração pela União, foram rejeitados (e-doc. 32).
Após, a União e a FUNAI interpuseram recursos extraordinários (e-docs. 38 e 41). 
Sustenta a União, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 20, inciso XI; e 231, §§ 1º,4º e 6º, da Constituição Federal de 1988, além de mácula ao artigo 64 da Constituição da República de 1891 e ao artigo 216 da Constituição de 1946. Indica, também, inobservância do decidido pelo Plenário da Suprema Corte na ACO nº 304/MT, bem como ofensa à tese firmada no Tema 1.031 da Repercussão Geral. 
Alega que, na origem, trata-se "de ação proposta pela União e pela FUNAI, objetivando a rescisão do acórdão transitado em julgado nos autos do Processo n. 0055358-82.2000.4.01.0000", para que fosse julgado "improcedente o pedido indenizatório [formulado pela parte recorrida em razão de alegada desapropriação indireta], ou, subsidiariamente, que [fosse] reaberta a fase instrutória para fins de comprovação da ocupação imemorial indígena sobre a área".
Aduz que "[o] acórdão rescindendo foi proferido nos autos de ação cível (indenizatória por desapropriação indireta) proposta por Fazenda Xavantina S.A, Fazenda Estrela D’Oeste S.A e Fazenda Capim Branco S.A [ora recorridas] no bojo da qual alega[ram] que seriam as proprietárias de 110.000 hectares de terras, no Município de Barra do Garças/MT, e que o Governo Federal, por meio do Decreto nº 84.337/1979, instituiu a TI Parabubure, transferindo aproximadamente 90.000 hectares da gleba de terras para a União, ante o reconhecimento da tradicionalidade indígena, nos termos do art. 198, § 2º, da CRFB vigente à época".
Assevera que, nos autos do título rescindendo, as recorridas "[a]duziram que a edição do Decreto configurou apossamento administrativo, bem como que as aquisições das terras se deram mediante compra e venda pelo Estado de Mato Grosso, na vigência da CRFB/46, segundo a qual as terras devolutas existentes no seu território pertenceriam ao Estado". 
Assevera que, na ação originária (n. 0055358-82.2000.4.01.0000), a União realizou pedido de realização de prova pericial "para apuração do valor da terra nua e antropológica", medida que, em sede de agravo de instrumento, foi alijada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, culminando, ao final, na procedência dos pedidos tecidos pelas recorridas, para:

"a) quanto ao valor da indenização da terra nua: adotado o valor, por hectare, de Cr$ 15.332,67 (cruzeiros), fixado pelo Perito (fl. 2177), que atualizado pela Contadoria do TRF, em 10/2002, corresponde a R$ 187,93; 
b) quanto aos juros compensatórios: fixar à taxa de 12% ao ano, considerado a data do esbulho possessório se efetivou em 09/1980; 
c) quanto aos juros moratórios: fixar à taxa de 6% ao ano, nos termos da Súmula 70/STJ, ou seja, somente a contar do trânsito em julgado da sentença;
 d) quanto aos honorários de sucumbência: fixar em 5% sobre o valor total de indenização." (e-doc. 41, p. 3-4)

Assevera, ainda, que, em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem deu provimento o recurso da parte recorrida  "para, integrando o julgado, 'explicitar que a indenização deve ser paga à razão de Cr$ 15.332,67 por hectare, em setembro/1980, nos termos do laudo (fls. 2.176-2.177), já acolhido pelo acórdão embargado, corrigido, no cálculo final da indenização, até o efetivo pagamento – ou seja, até o cálculo geral final, para a extração do precatório, que é corrigido no tribunal antes da inserção no orçamento do devedor - , de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal'. 
Já os declaratórios da FUNAI foram "providos, em parte, para esclarecer que os honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o total da indenização, devem ser arcados pela União e FUNAI", percentual este  minorado em sede de agravo no recurso especial nº 761082/MT, em que o Superior Tribunal de Justiça "modificou os parâmetros da condenação fixando a verba honorária em 1% sobre o valor da indenização". 
Elabora argumento no sentido de que, se a "questão travada nos autos originários dizia respeito à desapropriação indireta de imóveis rurais quando da criação da TI Parabubure/MT, [...] seria fundamental e imprescindível a verificação técnica e científica da ocupação imemorial indígena na localidade, por meio de perícia antropológica, a fim de atestar a (in)validade dos títulos de domínio que embasaram o pleito indenizatório". 
Defende que "[a]o concluir pela inexistência da ocupação imemorial no local com base em laudo elaborado por um engenheiro agrônomo, o acórdão rescindendo referendou uma perícia nula, violando, assim, o art. 145 do CPC/73 (art. 156 do CPC/15)". No ponto, acresce que "a questão travada agora em sede de rescisória é a afronta às normas de direito processual (direito probatório), de modo que não há que se falar em preclusão, sobretudo considerando que a questão dominial não se submete à coisa julgada material nos processos envolvendo indenização por desapropriação". 
Sustenta, ainda, que "em laudo pericial antropológico produzido nos autos da [...] ACO [nº 304] , houve o reconhecimento técnico de que havia ocupação imemorial indígena em todo o Vale do Rio do Couto Magalhães – área em que situados os imóveis expropriados, havendo expressa menção à Fazenda Xavantina (ré nesta ação rescisória)", razão por que argumenta que o laudo que embasou o título judicial rescindendo constitui "prova ideologicamente falsa". 
Acrescenta que "[a]o julgar o RE 1.017.365/SC e ao construir as teses do Tema 1.031 de Repercussão Geral, o STF definiu a imprescindibilidade do laudo antropológico para a demonstração da ocupação imemorial indígena sobre terras objeto de disputa e pretensão indenizatória por particulares", o que não foi observado pelo acórdão recorrido.
Nesse trilhar, destaca que a "questão fulcral da ação rescisória e, agora, do presente recurso extraordinário, reside na violação a normas constitucionais pelo acórdão rescindendo que culminou na condenação da União e da FUNAI ao pagamento de uma indenização quase bilionária por uma área de terras caracterizada por ser habitat imemorial indígena e, portanto, de propriedade pública federal". 
Argumenta, assim, que "é imprescindível a fixação da interpretação da Suprema Corte sobre o art. 231 da CRFB/88 e sobre o regime jurídico constitucional intertemporal (art. 216 da CF/1946) – termo 'tradicionalmente ocupam' - definindo-se a tese extraída dos dispositivos constitucionais sobre a tradicionalidade da ocupação indígena e sua aplicação ao caso concreto, porque, a partir disso, é possível avaliar a validade do laudo agronômico para se manifestar sobre esse tema; [...] a idoneidade da prova produzida na ACO 304 como elemento apto a desconstituir o julgado, bem como [...] apreciar a alegada falsidade ideológica do laudo agronômico". 
Alfim, a União requer

"a admissão, conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, por violação ao art. 64 da CF/1891, ao art. 216 da CF/1946  e aos artigos 20, XI, e 231, § 1º, 4º e 6º da CF/1988, bem como ao Tema 1.031 de Repercussão Geral, com a rescisão do acórdão proferido nos autos da ação de desapropriação/apelação cível nº 0055358-82.2000.4.01.0000, proferindo-se novo julgamento para: 
i) considerar totalmente improcedente o pedido indenizatório por desapropriação indireta, devido à dominialidade pública das terras pertencentes à União, de tradicional ocupação indígena, e à nulidade absoluta dos títulos de domínio dos particulares, ora recorridos; 
ii) subsidiariamente, requer a reabertura da fase instrutória da desapropriação para fins de produção de idôneo laudo antropológico, com vistas a comprovar a imemorialidade da ocupação indígena sobre a área e a consequente dominialidade pública das terras, para o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória."

Por sua vez, em seu apelo extremo, a FUNAI alega violação dos artigos 20, inciso XI; 93, inciso IX; e 231, §§ 1º,4º e 6º, da Constituição Federal de 1988, além de mácula ao artigo 64 da Constituição da República de 1891 e ao artigo 216 da  Constituição de 1946. Indica, ainda, violação ao decidido por esta Corte na ACO nº 304/MT, bem como ofensa à tese firmada no Tema 1.031 da repercussão geral.  (e-doc. 38).   
Argumenta que a "Ação Cível Originária nº 304 foi ajuizada pela Agropecuária Serra Negra Ltda e pelo Estado de Mato Grosso contra a FUNAI e a União, também perseguindo a declaração de validade dos títulos de domínio expedidos pelo estado e a indenização por desapropriação indireta, sobre imóvel com área de 353,00 ha, denominado “Fazenda Serra Negra”, situado na região do Vale do rio Couto Magalhães, Município de Barra do Garças/MT, em razão de seu apossamento administrativo na década de 1980, decorrente da instituição da TI Parabubure, pelo mesmo Decreto Presidencial 84.337/1979".
Acrescenta que, "[n]o laudo pericial antropológico realizado na ACO, da lavra do antropólogo Sr. Marcos Noronha Serpa (fls. 2.128/2.414 dos autos originais), concluiu-se no sentido da ocupação imemorial dos Xavantes em todo o Vale do Rio do Couto Magalhães, inclusive sendo feita referência expressa à Fazenda Xavantina", objeto de discussão no presente caso. 
Aponta que, na "perícia realizada na ACO, restou esclarecido que certidões negativas fornecidas pela FUNAI, referentes à área ocupada pela Fazenda Xavantina, foram canceladas pela autarquia por meio da Portaria nº 450/1990", ante a  ocupação indígena imemorial da região.
Argumenta, também, que, na ACO nº 304, o Supremo Tribunal Federal "julgou improcedente o pedido indenizatório, por considerar que o Estado do Mato Grosso efetuou alienação a non domino das terras objeto do feito, e ainda declarou a nulidade do título de domínio ostentado pela empresa proprietária", o que, em seu entendimento, deságua na nulidade do título rescindendo, haja vista que, além de não estar fundamentado em laudo antropológico - a teor do que determina o Tema nº 1.031 da repercussão geral -, diz respeito a região já reconhecida pelo Supremo como "terras de ocupação imemorial indígena". 
Destaca que, se o Supremo considerou na referida ACO que "aldeamentos indígenas que se extinguiram após a Constituição de 1891, continuam integrando o patrimônio da União, [sobreleva] inviável a arrecadação pelos estados como terras devolutas". Nessa esteira, aduz que, no caso, "o laudo pericial antropológico [...] comprovou que havia ocupação imemorial indígena antes de 1891, na região da Terra Indígena Parabubure, comprovando também a propriedade das terras daquela região em favor da União, [remanescendo, assim] indevida qualquer indenização a terceiros". 
Obtempera, ainda, que "não se pretende o simples reexame do laudo pericial produzido na desapropriação, mas sim a análise da questão de direito atinente à imprescindibilidade da perícia antropológica (laudo antropológico), devidamente efetivada por profissional com capacidade técnica e habilitação legal em antropologia, em ação que discute o direito de indenização em prol de particular em contraponto ao direito de propriedade da UNIÃO e ao direito de posse dos indígenas, sobre terras de histórica e tradicional ocupação indígena, nos termos do art. 20, XI e art. 231 da CF". 
Ao final, a FUNAI requer, preliminarmente, a declaração de nulidade do acórdão hostilizado. No mérito, postula "seja conhecido e provido o recurso extraordinário, pela alínea 'a', do inciso III, do art. 102 da CF/88, para fins de reforma da decisão proferida pelo Tribunal a Quo, por violação ao art. 64 da CF/1891, ao art. 216 da CF/1946 e aos artigos 20, XI, e 231, § 1º, 4º e 6º da CF/1988, bem como ao TEMA 1.031 DE REPERCUSSÃO GERAL, com a devida rescisão do acórdão proferido nos autos da ação de desapropriação/apelação cível nº 0055358- 82.2000.4.01.0000". 
Inadmitidos os apelos extremos pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e-docs. 50 e 51), as partes interpuseram os respectivos agravos (e-docs. 56 e 58), com ulterior elevação dos autos a esta Corte para apreciação. 
Decido.
Trata-se de ação rescisória deflagrada pela União e pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, pretendendo a desconstituição do título judicial proferido nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta deflagrada pelas recorridas Fazenda Xavantina S.A, Fazenda Estrela D’Oeste S.A e Fazenda Capim Branco S.A, em razão do Decreto nº 84.337/1979 do Governo Federal, que instituiu a Terra Indígena Parabubure, transferindo aproximadamente 90.000 hectares da gleba de terras para a União, ante o reconhecimento do signo distintivo da tradicionalidade indígena que as identifica.
Na petição inicial da rescisória, a União e a FUNAI reconhecem que "[n]o curso do processo, às fls. 905 e seguintes, as Autoras (ora Rés) noticiaram a celebração de transação com a FUNAI no que diz respeito às benfeitorias úteis e necessárias, de modo que pugnaram pela desistência do pedido de indenizatório relativo a tais benfeitorias, inclusive as respectivas correções monetárias, juros compensatórios, mora e demais acessórios". 
Ultimada a fase instrutória, com elaboração de laudo pericial, foi proferida sentença de improcedência, reformada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que proferiu o acórdão rescindendo, assim ementado:

"ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DECRETO N. 84.337/1979: CRIAÇÃO DA RESERVA INDÍGENA PARABUBURE. TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ALIENADAS A PARTICULARES, NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1946. POSSE DAS TERRAS. PERMANÊNCIA. FAZENDA XAVANTINA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1. O artigo 216, da Constituição de 1946 estabelece que "será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem".
 2. Essa ordem constitucional teve em vista a posse "permanente" dos silvícolas, ou segundo as palavras de Miguel Reale: "exclusivamente a defesa da posse dos índios que ainda vivem à margem da civilização nacional, constituindo núcleos populacionais de cultura primitiva".
3. No caso, quando da alienação originária das terras pelo Governo do Mato Grosso, entre 1957/1960, adquiridas pelas Apelantes entre 1966 a 1975, de terceiros, no local denominado Fazenda Xavantina não havia ocupação permanente de índios, que só ocorreu com a implantação da Reserva Parabubure através do Decreto 84.337, de 21.12.1979, quando passou a ser habitada pelos Xavantes, consumando-se o esbulho possessório em setembro de 1980. Procedência da ação de indenização por desapropriação indireta. 
4. Verificando que nas terras em causa não se achavam localizados, permanentemente, silvícolas (art. 216 da Constituição de 1946), à época em que o Estado de Mato Grosso as vendeu às Autoras, pois que foram levados para elas depois da criação da Reserva Indígena Parabubure (1979/1980), válidos são os títulos de propriedade das Autoras, e a União não poderia ter-se apropriado do imóvel sem a prévia desapropriação. 
5. Fixado o valor da indenização de acordo com o Laudo da Perícia Oficial produzida nos autos, por se mostrar consentâneo com o valor de mercado apurado para as terras da região.
6. São devidos os juros compensatórios à taxa de 12% (doze por cento) ao ano, a partir da efetiva ocupação do imóvel, que, na hipótese, ocorreu em setembro de 1980. Aplicação das Súmulas 69 e 114/STJ, e 618/STF. 
7. A ação de indenização por desapropriação indireta foi proposta em 1980 e, assim sendo, em obediência ao princípio do tempus regit actum, incidem, no caso, juros moratórios à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, contados na forma da Súmula n. 70/STJ (REsp n. 823.133/MT). 
8. Honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor total da indenização (artigo 27, § 1º do Decreto-lei n. 3.365/1941). Precedentes do STJ." (AC 0055358-82.2000.4.01.0000, Desembargador Federal Mário César Ribeiro, Quarta Turma, e-DJF1 30/04/2010 - grifei)

Pois bem. 
Ao analisar o caso posto à apreciação, a Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, concluiu pela improcedência do pedido rescisório, assentando que o título rescindendo está amparado na "elaboração de estudos multidisciplinares, inclusive de antropologia", bem assim que as recorrentes (União e FUNAI) sequer suscitaram a necessidade de perícia antropológica na fase instrutória, tendo havido, ao revés, anuência das partes quanto ao laudo pericial ali realizado. 
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“A UNIÃO e a FUNAI afirmam que o julgado merece ser rescindido por que a prova pericial dos autos originários não foi produzida por profissional dotado de conhecimentos antropológicos, uma vez que o signatário do laudo judicial é o engenheiro agrônomo Jurandir Brito da Silva. Referida postulação, contudo, não merece prosperar. 
Primeiramente, não procede a alegação que de a ratio decidendi do acórdão tenha sido essencialmente o laudo pericial, pois consta do próprio ato decisório mencionado que, na instrução, foram elaborados Laudos pelo Assistente Técnico da União, Engenheiro Civil ARTHUR SOUZA NOVAIS (fls. 2005); pelo Assistente Técnico do Perito, Engenheiro Civil JOSÉ EUSTÁQUIO DE MATOS (fls. 2006/2019); pelo Assistente Técnico da FUNAI, Antropólogo ARTUR NOBRE MENDDES (fls. 2022/2067) e pelo Perito Judicial, Engenheiro Agrônomo JURANDIR BRITO DA SILVA (fls. 2071/2131) (Doc. 108880061, fl. 12). 
Logo, mostra-se que a cognição da Quarta Turma, que levou à condenação da UNIÃO e da FUNAI nos autos originários, se formou com observação do contraditório e com a elaboração de estudos multidisciplinares, inclusive de antropologia.
As autoras expõem uma pretensão rescisória amparada por nítida confusão entre o objeto dos autos originários (Ação Ordinária 0000117- 86.1983.4.01.3600 e Apelação Cível 0055358-82.200.4.01.0000) e o procedimento administrativo de regularização fundiária da reserva indígena Parabubure. 
As rés ajuizaram, no ano de 1980, ação cível, em que postularam a condenação da UNIÃO e da FUNAI ao dever indenizatório atinente ao valor das terras expropriadas para criação da mencionada reserva indígena no Estado do Mato Grosso (Doc. 108866036). 
Nesse escopo específico de avaliação das terras sobre as quais as requerentes perderam o domínio e que serviria de base para eventual condenação, o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Mato Grosso determinou a realização de prova pericial e, para tanto, nomeou o engenheiro agrônomo Jurandir Brito da Silva, na data de 29/4/1985 (Doc. 108866039)
Inexiste absurdo ou ilegalidade na aludida indicação, pois a avaliação agrária e mercadológica das terras debatidas era o real intento da prova buscada pelo magistrado. 
A sugerida violação manifesta à norma de direito articulada pela UNIÃO e pela FUNAI na inicial desta ação diria respeito à ausência de conhecimentos antropológicos do Sr. Jurandir Brito da Silva enquanto perito do juízo. 
A lide proposta por FAZENDA XAVANTINA S/A, FAZENDA ESTRELA D’OESTE S/A e FAZENDA CAPIM BRANCO S/A não dizia respeito à criação em si da reserva indígena Parabubure, a qual se deu pelo Decreto Presidencial 84.337, de 21 de dezembro de 1979; mas, tão somente, à pretensão civil de ressarcimento por prejuízos sofridos em razão da expropriação. Não há questionamento, pelas rés, na ação originária que demandem estudos antropológicos.
Logo, inexiste nulidade da prova, por ausência de capacidade técnica antropológica do expert, uma vez que não era de obrigatória observação pelo perito judicial nomeado para auxiliar o juízo na fixação de uma eventual indenização civil, que deveria ter por base o valor da terra perdida pelos requerentes. 
Os autos originários 0000117-86.1983.4.01.3600 não trataram, em absoluto, da regularização fundiária da reserva indígena Parabubure, a qual se deu administrativamente, conforme explicitado pelo Decreto 84.337/1979 (sem grifos no original):
[...]
As alegações autorais de que a não realização de perícia antropológica se materializaria em evidente afronta às normas constantes dos artigos 145; 424, I; e 437 do CPC/1973 não encontra amparo nas diretrizes dos citados Decretos 94.945/1987, 22/1991 e 1.775/1996 (Doc. 104678565, fls. 45-46), pelo simples fato de que estes normativos se aplicam ao procedimento administrativo do órgão indigenista de regularização fundiária das terras indígenas, não às demandas judiciais cíveis daí decorrentes. 
[...]
As autoras afirmam que acórdão rescindendo, ao considerar o laudo pericial produzido no feito originário, manifestamente violou dispositivos legais que indicariam à necessidade de produção de prova técnica de natureza antropológica. 
Entretanto, consoante acima já apontado, a nomeação do engenheiro agrônomo Jurandir Brito da Silva, como perito do juízo, datou de 29/4/1985 (Doc. 108866039).
 A distribuição desta ação rescisória, por seu turno, neste Tribunal Regional Federal, se deu na data de 22/3/2021, após 36 (trinta e seis) [anos]. 
Entre as datas, foram proferidos diversos atos processuais, inclusive o acórdão rescindendo, até que o trânsito em julgado foi certificado em 20/3/2019 (Doc. 104523567), quase 40 (quarenta) anos após o ajuizamento da demanda. 
A existência de prazos tão alargados, por óbvio, não se coaduna com a ideia de justiça, tampouco com princípios que norteiam a progressividade da marcha processual.
Essa percepção fica ainda mais evidente quando constatado que as litigantes que agora formulam pretensão rescisória tiveram a chance de se manifestar nos autos a respeito não só da nomeação do perito, como também do laudo pericial produzido. 
As autoras, deste pedido rescisório, não somente se manifestaram a respeito da prova atualmente questionada, como com ela concordaram em grande parte (Docs. 108866042 e 108866044), tendo havido DIVERGÊNCIA SOMENTE EM RELAÇÃO A VALORES FIXADOS para a terra expropriada, in verbis:
Digno de louvor o laudo de fls. 2068/2180. O Experto examina com profundidade todos os elementos atinentes à especialidade do trabalho, respondendo exaustivamente a todos os quesitos. 
Todavia, alguns aspectos de ordem legal e prática devem ser considerados para que se obtenha, na hipótese de condenação das Rés, especialmente a UNIÃO FEDERAL, o VALOR JUSTO DA PRETENDIDA INDENIZAÇÃO pelas terras, como requerido pela Autora.
Não houve qualquer indicação à época, portanto, de inadequação curricular do perito ou mesmo de impropriedade procedimental, de forma que, processualmente, é imperioso o reconhecimento de que a pretensão rescisória ora manifestada, fundada na prova pericial, encontra claros limites na preclusão processual; seja ela de natureza temporal, lógica ou consumativa. 
Acrescenta-se, ainda, que, inobstante a manifestação inicial da UNIÃO, no sentido de louvar o trabalho do Sr. Jurandir Brito da Silva, posteriormente a questão probatória foi efetivamente submetida a este Tribunal Regional Federal. 
A UNIÃO apresentou requerimento de produção de novas provas técnicas (Doc. 108880029), o qual foi acolhido pelo juízo de origem. 
No entanto, a tentativa de produção de nova prova pericial encontrou barreira neste TRF da 1ª Região, no julgamento do Agravo de Instrumento 90.01.01320-1, que foi assim ementado (Doc. 108880036, fl. 7):.
PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIAS TÉCNICA E ANTROPOLÓGICA. - MANIFESTADA A ANUÊNCIA DAS PARTES AOS LAUDOS PERICIAIS e estando preclusa a faculdade de praticar atos processuais a eles pertinentes, não há compatibilidade entre a perícia anterior, já consumada e outra, que se queira refazer sobre os mesmos fatos. - A não impugnação da perícia, na primeira oportunidade em que dela for cientificada, preclui a faculdade e o ato se convalida. - Agravo provido.

A discussão foi até o Superior Tribunal de Justiça, em razão da interposição do Agravo de Instrumento contra despacho denegatório de Recurso Especial 14.442/MT, que foi desprovido, por decisum da lavra do Ministro Peçanha Martins, que destacou: Vale salientar que A ORA AGRAVANTE ACATOU O LAUDO DO PRIMEIRO PERITO NOMEADO, TECENDO ELOGIOS AO SEU AUTOR, insurgindo-se, tão só, quanto ao montante da indenização fixada. Transcorrido mais de um ano da apresentação do laudo é que veio a impugná-lo, quando seu direito estava irremediavelmente precluso (Doc. 108880045, fl. 33).
Portanto, mostra-se desarrazoada a pretensão rescisória baseada na alegação de violação manifesta dos artigos 145; 424, I; e 437 do CPC/1973. O questionamento está precluso para a UNIÃO e para a FUNAI, as quais já tiveram inquestionáveis e incontáveis chances de discutir a prova pericial dos autos originários. 
Ademais, é incabível ação rescisória com o propósito de corrigir eventual injustiça, má interpretação dos fatos ou reapreciação de provas, uma vez que a ação rescisória não se presta ao reexame dos fundamentos do julgado rescindendo, não podendo, portanto, ser utilizada como mero sucedâneo recursal (AR 0034093- 96.2015.4.01.0000, Desembargador Federal Néviton Guedes, Segunda Seção, eDJF1 13/05/2022).” (e-doc. 25) (grifos acrescidos)

Além disso, no que concerne à pretensão de rescisão por aplicação do decidido na Ação Cível Originária nº 304/MT, a partir dos estudos técnicos ali elaborados, no voto condutor do acórdão atacado destacou-se que, nos termos do Código de Processo Civil (Lei nº 13/105/15), além de referido precedente não caracterizar prova nova apta a autorizar a via rescisória, sequer há identidade entre os imóveis em debate, ou possibilidade de se considerar que, a partir de referido julgamento, houve "controle difuso de constitucionalidade". Vide: 
 
"A lide proposta por FAZENDA XAVANTINA S/A, FAZENDA ESTRELA D’OESTE S/A e FAZENDA CAPIM BRANCO S/A não dizia respeito à criação em si da reserva indígena Parabubure, a qual se deu pelo Decreto Presidencial 84.337, de 21 de dezembro de 1979; mas, tão somente, à pretensão civil de ressarcimento por prejuízos sofridos em razão da expropriação. Não há questionamento, pelas rés, na ação originaria que demandem estudos antropológicos. 
Logo, inexiste nulidade da prova, por ausência de capacidade técnica antropológica do expert, uma vez que não era de obrigatória observação pelo perito judicial nomeado para auxiliar o juízo na fixação de uma eventual indenização civil, que deveria ter por base o valor da terra perdida pelos requerentes. 
Os autos originários 0000117-86.1983.4.01.3600 não trataram, em absoluto, da regularização fundiária da reserva indígena Parabubure, a qual se deu administrativamente, conforme explicitado pelo Decreto 84.337/1979 (sem grifos no original):
(...)
Embora possam convergir alguns tópicos entre as duas ações indenizatórias, o laudo pericial produzido na ACO 304/STF não se caracteriza como prova nova para efeito de rescisão do julgado proferido na Apelação Cível 0055358- 82.200.4.01.0000. 
Não se pode afirmar nada a respeito da utilidade do referido laudo em relação à demanda que originou o acórdão que se busca rescindir nestes autos, já que os imóveis objetos de debates nos diferentes processos são também distintos. 
Diversamente do alegado, não há prova nova capaz de